Tribunal: TJMT
Processo: 0003261-33.2018.8.11.0010
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003261-33.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINICIUS CRISTIANO DA SILVA NOBREGA - CPF: 009.948.851-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ASSUNTA SANNA FURINI (VÍTIMA), JOANDRO ALVES SANTOS - CPF: 050.884.425-80 (ASSISTENTE), SIDNEI FERREIRA DA SILVA - CPF: 468.654.031-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. REQUERIDA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO PEJORATIVA DOS ANTECEDENTES DO APELANTE – AUMENTO DESPROPORCIONAL –
REDIMENSIONAMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL
E
SUFICIENTE
PARA O CASO
, APESAR DA
INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO – JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO
– 2. ALMEJADA

A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA DE FORMA PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – ACOLHIMENTO – EXCESSO NA APLICAÇÃO RECONHECIDO –

3
. RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser readequada a pena inicial quando não há fundamentação idônea para que seja fixada em quantitativo muito acima do mínimo legal,
sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

A definição acerca do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do magistrado. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

2
.
A fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

3
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

Vinícius Cristiano da Silva Nobrega
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da
C
omarca de Jaciara
-MT
,

nos autos da Ação Penal n.
000
3261
-
33
.201
8
.8.11.0010
, condenando-o pela prática do crime
de furto qualificado
(art.
1
55
, §
§ 1º e 4
º,
IV,

do Código Penal), à pena de
3
(
três
) ano
s e 8
(
oito
) meses

de detenção
,
em regime semiaberto
, e 97 (noventa e sete) dias-multa, à fração de 1/30 um trigésimo) do salário mínimo vigente à época os fatos
.

O apelante, na peça recursal

constante
no ID
122322533
, pleiteia:
(
i
)
redução da pena-base, tendo em vista que sua elevação em quantitativo superior a 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal por cada circunstância judicial negativa, sem que haja fundamentação idônea, viola o princípio da proporcionalidade;
e (
ii
) a readequação da pena de multa, por se mostrar exacerbada.

Nas contrarrazões
que se encontram
no ID
122322537
, o Ministério Público colim
a o desprovimento deste recurso.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 123178481, manifestou-se em sentido contrário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 122322527, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO – FURTO MAJORADO QUALIFICADO

No dia 15 de maio de 2018, por volta das 03h:15min., ou seja,
durante o

repouso noturno
, na Rua Carijós, nº 186, Centro, nesta cidade de Jaciara, os denunciados
VINÍCIUS DA SILVA NÓBREGA E ANA JARA GARCIA
, com consciência e vontade, bem como em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, em proveito comum, 02 (duas) cadeiras de fio, de propriedade da vítima Assunta Sanna Furini.

HISTÓRICO DOS FATOS

Ressai dos autos que, no dia dos fatos, durante um patrulhamento, os policiais militares avistaram os denunciados na Rua Carijós, em posse de duas cadeiras de fio, de cor verde, diante do que resolveram abordá-los.

Durante a abordagem nos implicados, os agentes da lei realizaram
uma entrevistas
com aqueles, oportunidade em que constataram que as cadeiras de fio haviam sido furtadas na residência da vítima Assunta Sanna.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram à residência da vítima e, lá chegando, esta última relatou de fato que as cadeiras eram suas, motivo pelo qual a autoridade policial confeccionou o devido Termo de Reconhecimento de Objeto (fl. 07-IP).

Devidamente interrogada em sede policial, a implicada ANA JARA confessou a prática delituosa, porquanto narrou que de fato, durante a madrugada, adentraram na residência da vítima e subtraíram as cadeiras de fio (fl. 10-verso). [...]
.
Destaque no original

A materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovadas nestes autos e sequer foram objeto de irresignação por parte do apelante que se limitou a postular a readequação da pena inicial, bem como da pena de multa.

A propósito, veja-se a parte da sentença condenatória que faz alusão à dosimetria das penas aplicadas ao apelante:

[...] ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o acusado VINÍCIUS DA SILVA NÓBREGA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 155, §1° e §4°, inciso IV, do Código Penal.

Desse modo, passo a dosar individualmente a pena dos acusados em estrita observância aos artigos 68, cabeça, do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a valorar;
é possuidor de
maus antecedentes
, uma vez que registra uma condenação definitiva em sua FAC, por fato anterior, porém, com o trânsito em julgado após o fato que se apura nestes autos
; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão
pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o
motivo do crime
é a obtenção do lucro fácil, que apesar de ser grave, é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as
circunstâncias
e
consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais,
considerando que uma delas foi valorada negativamente (1/8), doso a pena-base para o crime de furto qualificado em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa
.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição da pena.

Concorre
a causa de aumento contida no artigo 155, §1º (repouso noturno)
, do Código Penal, conforme fundamentação supra, razão pela qual
aumento a pena na fração ideal de 1/3 (um terço) passando a dosar a pena em
03 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa
, que na ausência de outras causas de aumento, torno-a definitiva para o crime em análise.

DO CÁLCULO DA PENA DE MULTA

Tem-se que a pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa com a situação econômica do réu (Enunciado nº 33, da TCCR/TJMT).

Nota-se, portanto, que embora inexista critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base (1ª fase), de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Enunciado nº 39, da TCCR/TJMT), não se tem como falar em razão e proporção se não for utilizado a matemática financeira.

Frisa-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça pátrios alude que inexiste critério estritamente aritmético para tão-somente calcular a pena-base, portanto, a primeira fase da dosimetria da pena, referente à análise e valoração individual de cada circunstância judicial, tendo tratamento diverso no tocante ao cálculo da multa, já que nesta, necessariamente e obrigatoriamente, o aplicador da lei tem que se valer de critérios de estrita proporção matemática, em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada, sob pena de o enunciado supracitado (nº 33, da TCCR/TJMT) servir apenas com uma espécie de jargão ou retórica jurídica, sem nenhuma aplicabilidade efetiva ou concreta. Ou seja, é dizer uma coisa e fazer outra.

Forte em tais razões, em estrita observância ao Enunciado nº 33, da TCCR/TJMT, valendo-me do princípio indeclinável da proporcionalidade, do qual resulta de que a quantidade de dias-multa deverá seguir estritamente o acréscimo dado à pena privativa de liberdade (STJ, HC 35682/MG, Rel. Min. Nilson Naves, 6ª Turma, j. em 30.06.05, DJ de 15.05.06, p.292 e STJ,
REsp
332620/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. em 18.11.04, DJ de 13.12.04, p. 403), abalizado com a melhor doutrina de RICARDO SCHMITT (pág. 199/2002), tal situação se resolve facilmente ao se aplicar a seguinte fórmula aritmética (regra proporcional de três), cujo resultado traduz na exata proporcionalidade de exasperação entre as penas.

Neste sentido, tem-se que a fórmula matemática sugerida por Schmitt é a seguinte:

Pena-base privativa de liberdade aplicada (P.P.L. aplicada) subtraída (-) da Pena mínima abstratamente cominada (
P.Min
. em abstrato) dividida (/) pela pena máxima abstratamente cominada ao crime (
P.Max
. em abstrato) subtraída (-) pela pena mínima abstratamente cominada (
P.Min
. em abstrato) está para ou é igual (=) a “X” (incógnita que determina o resultado proporcional da pena de multa) subtraída (-) de 10 (pena mínima de multa cominada no Código Penal) dividido (/) por 360 (pena máxima de multa cominada no Código Penal) subtraída de 10 (pena mínima de multa cominada no Código Penal).

Para fins de melhor equacionar a expressão, deve toda alusão à pena privativa de liberdade ser transformada em meses para restar todo cálculo reduzido à mesma base.

Para facilitar o raciocínio, entenda-se por:

Pena privativa de liberdade aplicada = 3 anos e 8 meses ou 44 meses.

Pena mínima abstratamente cominada = 2

anos ou 24 meses.

Pena máxima abstratamente cominada = 8 anos ou 96 meses.

Pena de multa a ser calculada = variável “X”

Pena mínima de multa cominada no CP = 10 dias-multa.

Pena máxima de multa cominada no CP = 360 dias-multa.

Portanto, o que se faz na primeira fração repete-se na segunda com a variável “X”, que será a exata medida da quantidade de dias-multa proporcionalmente.

Assim, transportando-se para a fórmula supracitada as penas, devidamente transformadas em meses, teremos: 4424/96-24 = X – 10 / 360 – 10.

Procedendo-se a subtração da fração teremos: 20/72 = X – 10 / 350.

Multiplicando-se cruzado para fins de cálculo da devida proporção tem-se: 72X - 720 = 20x350

Avançando-se na multiplicação teremos: 72X – 720 = 7000.

Isolando-se a variável “X” em um primeiro momento tem-se: 72X = 7000 + 720

Nota-se que o número 720 estava com sinal negativo (-), passando-se para depois da igualdade com o sinal contrário, ou seja, positivo (+).

Isolando-se definitivamente a variável “X” e já se procedendo a soma do termo posterior, tem-se: X = 7720/72, logo, “X” = 97,2222.

Verifica-se que o número 72 estava multiplicando a variável “X”, logo, passou-se para depois da igualdade realizando a operação matemática contrária, qual seja, de divisão.

Portanto, guardando-se a devida proporção entre as penas privativas de liberdade e a de multa, tem-se que a pena de multa será de 97 (noventa e sete) dias-multa, uma vez que devem ser desprezadas as frações de dia (art. 11, do Código Penal).

Forte em tais razões,
fixo pena de multa em 97 (noventa e sete) dias-multa
, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente na data do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

FIXO O REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2°, “c”, §3º

do Código Penal, uma vez que o réu possui maus antecedentes, já que possui
condenação definitiva por crime anterior, aliado à sua contumácia delitiva.

Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e tampouco em sursis, uma vez que o réu é detentor de maus antecedentes (condenação anterior), além de se tratar de contumaz na prática do crime, não satisfazendo assim os requisitos contidos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Com fundamento no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, bem como, por não existirem motivos ponderosos a custódia preventiva.

Não há falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena em razão da detração penal (art. 387, §2º, do CPP).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. [...].

(ID 122322527, p. 180/181).
Destacamos

Registre-se, primeiramente, que sanção penal imposta, deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie,
d
epreende-se

do édito judicial acima parcialmente reproduzido, que foram negativados somente os antecedentes do apelante,
cuja aferição, aliás, não houve insurgência.

No respeitante aos antecedentes criminais do apelante, cabe destacar que o magistrado os aferiu pejorativamente porque ele sofreu uma condenação, nos autos da Ação Penal n. 0001188-49.2016.8.11.0078, por c
onduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306 da Lei n. 9.503/97),
cujos fatos são anteriores ao ilícito narrado na peça acusatória, tendo a sentença transitada em julgado durante a instrução deste processo, circunstância, essa, que se presta para
agravar validamente a pena inicial, devendo, pois, ser mantida a análise negativa desse vetor.

No entanto, tem razão o apelante ao asseverar que o acréscimo de
9
(
nove
) meses sobre a pena basilar pela prática do crime de
furto qualificado
, foi desproporcional diante da aferição negativa da referida circunstância judicial, porquanto, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, considerando que a pena do crime tipificado no art. 1
55
, §

4
º, do Código Penal parte do mínimo legal de
2
(
dois
)
anos de reclusão
,
apesar da
inexistência de critério aritmético,
o aumento
na fração de 1/6 (um sexto), ou seja,
de
4
(
quatro
)
meses
na primeira fase da dosimetria,

se mostra
razoável e
proporcional ao caso concreto, sobretudo pelo fato de que
o apelante tem
apenas uma condenação anterior definitiva
por delito de menor potencial ofensivo
.

Noutro viés, no que diz respeito ao pedido de redução da pena de multa, é forçoso reconhecer que esta sanção não está proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante, devendo, por isso, ser redimensionada tal como preconiza o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Aliás, em relação a matéria, este é o recente entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.º, INC. II, III E IV E ART. 121, §2.º, INC. II, III E IV, C/C ART. 14, INC. II, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 306 C/C ART. 298, INC. I, AMBOS DA LEI N.º 9.503/1997 (C. T. B.) – VEREDICTO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – PRONÚNCIA NÃO DESAFIADA POR RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRELEVÂNCIA – RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – PROCEDIMENTO BIFÁSICO QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO – PREVALÊNCIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA AMPLA DEFESA – MÉRITO – 2.1. VINDICADO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DO EMPREGO DE MEIO DE QUE RESULTOU PERIGO COMUM E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DOS OFENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM RESPALDO NO LASTRO PROBATÓRIO DOS AUTOS – PROVA ORAL COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E IMAGENS CAPTADAS POR CÂMERAS DO CIRCUITO DE VIGILÂNCIA – 2.2. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DOS TIPOS PENAIS DERIVADOS COM O ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE – INOCORRÊNCIA – PROVAS QUE RESPALDAM A PRESENÇA DE DOLO DIRETO – DOLO EVENTUAL QUE NÃO É ESSENCIALMENTE INCOMPATÍVEL COM AS QUALIFICADORAS – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – 3.1. REQUERIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 3.2. POSTULADA A REDUÇÃO DO QUANTUM DE INCREMENTO DERIVADO DE CADA VETORIAL DEPRECIADA – IMPERTINÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 4. RECLAMADA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO PARCIAL – IRRELEVÂNCIA – SÚM. 545 DO STJ – 5. PLEITEADO O REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DECORRENTE DA TENTATIVA AO PATAMAR MÁXIMO DE DOIS TERÇOS – INVIABILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO PRATICAMENTE NA ÍNTEGRA – EXAURIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS – FRAÇÃO MÍNIMA DE UM TERÇO MANTIDA – 6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS DO APELANTE. 1. O rito escalonado que rege os procedimentos de competência do Tribunal do Júri, por implicar na ocorrência de novos fatos e provas produzidas em sessão plenária na segunda etapa do procedimento bifásico [judicium causae], torna irrelevante que a manutenção das qualificadoras na pronúncia não tenha sido desafiada pela via do recurso em sentido estrito de que trata o artigo 581, inc. IV, do CPP, não havendo o que se falar em preclusão do recurso de apelação a que alude o art. 593, inc. III, alínea d, do CPP, por força do princípio do duplo grau de jurisdição. 2.1. A teor do
princípio da soberania dos veredictos, as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença apenas podem dar azo à nulidade do julgamento e a à submissão do réu a novo Júri Popular quando a ocorrência fática de tais circunstâncias for manifestamente contrária às provas dos autos, isto é, quando elas não encontrarem qualquer mínimo respaldo no caderno processual, o que não é o caso dos autos, em que os elementos probatórios atestam que, propelido por banal entrevero de trânsito e empregando intencionalmente meio do qual resultou perigo comum, mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, o réu jogou o seu veículo contra a motocicleta tripulada pelas vítimas e lhes causou as lesões corporais que levaram uma delas a óbito e incapacitaram a outra por meses. 2.2. Descabe cogitar a incompatibilidade das circunstâncias qualificadoras com o elemento subjetivo do agente: seja porque, in
casu
, há provas nos autos capazes de respaldar a conclusão de que o apelante agiu com sanha homicida e com dolo direto; seja porque o dolo eventual não é essencialmente incompatível com os tipos penais derivados de natureza subjetiva e objetiva do crime de homicídio. Precedentes do STJ do TJMT. 3.1. No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão, residualmente, recrudescer a pena-base na primeira fase da dosimetria, enquanto circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3.2.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exatamente como se deu na hipótese, em que cada vetorial desfavorável deu azo à elevação de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
4. Ainda que de natureza parcial, não há como categorizar que a confissão espontânea não serviu para formar a convicção dos senhores jurados, mormente porque estes se restringem a responder os quesitos, sem que sejam obrigados a pormenorizar as suas razões de decidir, daí porque, de rigor, seu reconhecimento como atenuante, ainda que com expressividade quantitativa inferior ao índice paradigmático de 1/6 (um sexto). Precedentes. 5. No crime tentado, o réu obteve êxito em atingir a vítima com o seu automóvel e em arremessá-la contra o concreto, o que lhe ocasionou uma miríade de ferimentos, ensejou a necessidade de cirurgia de urgência, internação por cinco dias e incapacitação para as atividades habituais por aproximadamente seis meses, a demonstrar que o increpado exauriu todos os atos executórios postos à sua disposição e somente não alcançou o resultado morte em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, tanto é assim que o outro ocupante da motocicleta, atingido sob idênticas circunstâncias, não resistiu às lesões e foi a óbito, tudo a justificar a fração da minorante do crime tentado na fração mínima de 1/3 (um terço). 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, com reflexos sobre as penas finais do apelante.

(TJMT, N.U 1035651-92.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 16/05/2022).
Destacamos

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena de
Vinícius Cristiano da Silva Nobrega
, da seguinte forma:

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a existência de uma circunstância judicial negativa (antecedentes),
elevo a pena-base em 1/6 (um sexto),
estabele
cendo-a
em
2
(
dois
)
anos e 4 (quatro)
meses
de reclusão e 11 (onze
) dias
-multa
.

Na segunda fase, não há circunstância atenuante a ser considerada, nem tampouco o agravamento da sanção, permanecendo a pena em formação em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na terceira fase, considerando a ausência de causas de diminuição e
mantida a majorante referente ao repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal), aumento a sanção em 1/3 (um terço), resultando 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa,
tornando-a definitiva, eis que inexistem outras causas modificadoras de pena a serem sopesadas.

No tocante o regime de cumprimento inicial da pena, mantenho o que foi estabelecido no édito condenatório, ou seja, o inicial semiaberto, em razão dos antecedentes do apelante
;
mantendo, igualmente, o afastamento do benefício da substituição da pena privativa de liber
dade por restritivas de direitos
.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso interposto por
Vinícius Cristiano da Silva Nobrega
,
para reduzir a pena
inicial e a de multa
com fundamento no princípio da proporcionalidade, readequando sua pena
final
para
3 (três) anos, 1 (um) mês
e
10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e
14 (quatorze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólumes
os demais termos d
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022